Tribunal: CARF
Processo: 10875.908312/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908312/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.719 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
BUHLER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
VERDADE
MATERIAL. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Identificado erro de preenchimento, na Dcomp, das parcelas de crédito que
compõem o saldo negativo pleiteado, em nome da verdade material, devem ser
apurados os reais valores que devem fazer parte de sua composição.
Verificado que o total de pagamentos foi superior ao que era devido de tributo,
o crédito deverá ser reconhecido pela sua diferença.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário apresentado, reconhecer o direito creditório no valor de R$ 55.340,53 de saldo
negativo de CSLL de 2005 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908312/2009-74
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.719 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908312/2009-74

Trata o presente processo de análise das dcomps n° 36502.07498.080307.1.3.03-
1793 23894.51986.200307.1.3.03-5539 13108.36207.100407.1.3.03-9208.
O contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 55.340,53, relativo ao Saldo
Negativo de CSLL do ano calendário de 2005 (SNCSLL/2005).
Por bem retratar os fatos copio o Relatório da unidade julgadora a quo, que julgou
a manifestação de inconformidade apresentada contra a decisão que não reconheceu o crédito
pleiteado:
Trata o presente processo de compensações materializadas pelas declarações
(Per/DComp) relacionados às fls. 93, nas quais a interessada acima qualificada
empregou alegado crédito, no valor de R$ 55.340,53, oriundo de saldo negativo
referente ao ano-calendário 2005. O Per/Dcomp mais remoto fora transmitido em
08/03/2007.
As compensações não foram homologadas, porque, segundo o despacho decisório
proferido eletronicamente (fls. 93), não há saldo negativo.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que constam do aludido despacho.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em 21/10/2009
(fls. 107), a interessada interpôs, no dia 16 do mês seguinte, a manifestação de
inconformidade de fls. 03/12, alegando, em síntese, erro no preenchimento do
Per/DComp, precisamente quanto ao valor do crédito empregado.
É o relato do necessário.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, conforme Acórdão
n° 12-66.421, proferido pela 8a Turma da DRJ/RJO, dele constando a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
ERRO
DE
IDENTIFICAÇÃO
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SANEAMENTO.
A retificação de declaração de compensação somente será admitida na hipótese de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento de referido documento. O erro de
identificação do indébito tributário na formulação do PER/DCOMP que se trata de
alteração do próprio direito.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE)' em 08/07/2014 (fl 122) e apresentou recurso voluntário (fls.
124/133) em 22/07/2014, alegando em síntese que “cometeu equívocos quando da composição
do saldo negativo de CSLL, informado no PER/DCOMP no 36502.07498.080307.1.3.03-1793,
na medida em que não transcreveu todos os pagamentos efetuados no respectivo período, a
título de CSLL por estimativa”, procurando demonstrar posteriormente qual seria a correta
composição do SNCSLL/2005
Em sessão realizada no dia 17 de março de 2021, esta C. Turma, reconhecendo a
possibilidade de erro de preenchimento da Dcomp, resolveu transformar o julgamento do recurso
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.719 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908312/2009-74

voluntário em Diligência, Resolução n° 1402-001.365, fls 217/224. Abaixo são copiados os
trechos relevantes da referida Resolução:
12. Feitas estas considerações, é certo que negar à Recorrente o direito de ter suas
declarações analisadas à luz da verdade material, quando há fortes indícios de ter havido
erro no preenchimento das DCOMPs, seria admitir a possibilidade de enriquecimento
ilícito por parte da Fazenda Pública ao cobrar tributo não previsto em lei.
13. Contudo, entendo ser necessário avaliar mais profundamente a existência do crédito
pleiteado e a sua disponibilidade. Isso porque faz-se necessário confirmar não apenas a
existência do crédito, mas também sua disponibilidade.
14. Por esse motivo, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em
diligência, remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que analise a existência e
disponibilidade do crédito pleiteado pela Recorrente, com base nos documentos e
elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal, ou
cujo acesso lhe seja franqueado, intimando a Recorrente para que apresente outros
documentos que entenda necessários à esta análise.
15. Após estas providências, seja elaborado relatório detalhado e conclusivo
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando os documentos
comprobatórios necessários.
16. Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e intimá-lo a
se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
17. Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
Como resultado da diligência efetuada foi elaborado o relatório de fls 326/328,
contendo suas conclusões, sendo que, após ser regularmente cientificada, a recorrente não
apresentou qualquer manifestação.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade a admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Do mérito
O crédito de SNCSLL/2005 inicialmente não foi reconhecido em virtude de que
os créditos para composição do referido saldo negativo informados na Dcomp, ora em
julgamento, embora tenham sidos confirmados pela administração tributária não foram
suficientes para quitar a CSLL devida ao final do ano.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.719 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908312/2009-74

O alegado erro de preenchimento não foi considerado motivo suficiente para o
reconhecimento do direito creditório pela instância julgadora a quo.
No entanto, esta C. Turma, reconheceu que havia um claro indício de erro de
preenchimento da Dcomp com as informações do crédito e resolveu converter o julgamento em
diligência para que fosse analisada a existência e disponibilidade do crédito pleiteado.
Após a realização da diligência a autoridade fiscal responsável por este
procedimento elaborou o Relatório de Diligência Fiscal, apresentando as seguintes conclusões:
O CARF, pela Resolução no 1402-001.365, de 17/03/21 (fls. 217 a 224), baixou o
presente processo em diligência, solicitando o que segue (fls. 336 a 337):
14. Por esse motivo, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em
diligência, remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que analise a existência e
disponibilidade do crédito pleiteado pela Recorrente, com base nos documentos e
elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal, ou
cujo acesso lhe seja franqueado, intimando a Recorrente para que apresente outros
documentos que entenda necessários à esta análise.
15. Após estas providências, seja elaborado relatório detalhado e conclusivo
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando os documentos
comprobatórios necessários.
16. Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e intimá-lo a
se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
2.O presente processo trata da análise da Declaração de Compensação (DCOMP)
36502.07498.080307.1.3.03-1793, bem como das demais (2) com ela conexas, que
utilizam do mesmo crédito – saldo negativo da CSLL apurado em 31/12/05.
3.Pelo Despacho Decisório eletrônico no 84867887, de 07/10/09 (fl. 93), concluiu-se
pela não homologação das compensações, dado que as parcelas informadas na DCOMP
como dando suporte ao saldo negativo (apenas parte das estimativas pagas), eram
suficientes para dar origem ao saldo negativo, mas não para quitar, também, a CSLL
apurada no ajuste, como tem que ser.
3.1 – Esta decisão foi mantida pela DRJ/RJO (fls. 110 a 112). Vejamos.
4.O saldo negativo da CSLL apurado em 31/12/05 está demonstrado na DIPJ/2006
original, não retificada, recepcionada em 30/06/06 (fls. 227 a 292), no valor de R$
55.340,53, todo ele oriundo de estimativa considerada paga, no valor de R$ 152.344,87,
e de CSLL retida na fonte de que o contribuinte se considera beneficiário, no valor de
R$ 1.007,74 (fl. 249). Apurou CSLL devida, no período, de R$ 98.012,08 (fl. 248).
4.1 – As estimativas apuradas como a pagar, na DIPJ, foram confessadas em DCTF, e
quitadas, quer por pagamento, quer por compensação (fls. 293 a 295). Totalizam R$
149.486,76.
4.2 – Quanto à CSLL retida na fonte, utilizada, tanto na dedução das estimativas
apuradas (R$ 2.858,11), quanto no ajuste (R$ 1.007,74), totalizando R$ 3.865,85, está
confirmada em DIRF (fls. 296 a 325).
4.3 – Confirmados os valores da CSLL retida na fonte, utilizada, tanto na dedução das
estimativas, como no ajuste, no total de R$ 3.865,85, bem como a estimativa apurada
como a pagar, e quitada, de R$ 149.486,76, e dado que o contribuinte apurou CSLL
devida, no período, no valor de R$ 98.012,08, é de se concluir, com estes dados, pelo
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.719 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.908312/2009-74

saldo negativo da CSLL, no valor de R$ 55.340,53 (R$ 98.012,08 – R$ 3.865,85 – R$
149.486,76), conforme demonstrado na Ficha 17 da DIPJ/2006 (fls. 248 a 249).
4.4 – Nitidamente, o não reconhecimento integral do saldo negativo, no Despacho
Decisório, decorreu de erro cometido pelo contribuinte no preenchimento da DCOMP
ao considerar que devia informar parcelas, no caso, só pagamentos (e um deles só em
parte), para comprovar o saldo negativo, no mesmo valor deste. Entretanto, as parcelas
têm que ser suficientes para dar origem ao saldo negativo e à quitação da CSLL apurada
no ajuste. O programa PER/DCOMP, inclusive, tem instruções quanto a esta
particularidade.
Dando-se por respondidos os questionamentos feitos pelo CARF, ao se concluir pela
confirmação do saldo negativo da CSLL, no valor de R$ 55.340,53, dá-se ciência do
presente ao contribuinte, para que, querendo, se manifeste no prazo de 30 dias.
Tendo em vista o reconhecimento pela própria administração tributária do crédito
pleiteado, não há outras considerações a serem feitas.
Sendo assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário apresentado para
reconhecer o crédito de SNCSLL/2005 no valor de R$ 55.340,53 e homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 340
DF CARF MF
Original